Tribunal: TJMT
Processo: 1062555-84.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062555-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE - CPF: 384.664.901-59 (RECORRENTE), GIRLENE LUIZA DOURADO SANTOS - CPF: 641.282.962-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORÇÃO GRATIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR NÃO ESTATUTÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a recorrente visa a incorporação em sua aposentadoria, a gratificação recebida, enquanto atuava como diretora em diversas escolas municipais de Cuiabá.

2.

Para ter direito a incorporação da gratificação a aposentadoria, a parte deveria comprovar que é servidora efetiva, porém a requerente servidora efetiva, mas foi lhe concedida a estabilidade, uma vez que na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estava com cinco anos continuados no serviço público, conforme o artigo 19 do ADCT.

3.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, aquele que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT da CF/1988, embora estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, não é servidor efetivo
”. (STF, AgR no AI Nº 681610,

julgado em 09.09.2014, DJe 23.09.2014)
.

4.

Ademais, analisando os documentos acostados pela parte autora, percebe-se, que nos seus assentamentos consta o seguinte registro “Contratada pelas disposições da CLT”, logo não possui o mesmo direito dos servidores estatutários, não fazendo jus a incorporação.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE
,
ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024